Tribunal: TJBA
Processo: 0000932-33.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000932-33.2012.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEIZA CARLA DE SOUZA MORENO

Advogado(s)
:
DIJEANE SILVA COSTA, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CURSO DE LETRAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATO VINCULADO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

A progressão funcional por titulação constitui direito do servidor público quando preenchidos os requisitos legais, configurando ato administrativo vinculado.

A omissão da Administração Pública em proceder à progressão funcional devida configura ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000932-33.2012.8.05.0040, em que figura como apelante GEIZA CARLA DE SOUZA MORENO e como apelado MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.